Tribunal: TJPA
Processo: 0810432-73.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0810432-73.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: LUCIENE DE FATIMA LIMA DA SILVA

EMBARGADO: FABIOLA COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA - REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE
. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
LUCIENE DE FATIMA LIMA DA SILVA
em face do v. Acórdão

de Id. 18824091 - Págs. 1-8 que manteve a decisão que rejeitou
a queixa crime.

Aponta a embargante a existência de contradição e omissão no v. Acórdão, uma vez que a decisão está em total contradição com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, e que o provimento jurisdicional omitiu as demais provas dos autos, bem como os pedidos de perícia. Por fim, pretende o acolhimento dos aclaratórios a fim de eliminar contradição, suprir omissão e prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

Tendo em vista o pedido de efeito modificativo, foi oportunizado o contraditório e pugnado pela rejeição Id. 19234580 - Págs. 1-14, com parecer
ministerial no mesmo sentido (Id. 19317047 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição dos Embargos de Declaração, vendo-se tão somente a pretensão da embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, excepcionalmente, é possível dar
efeitos
infringentes aos
embargos
de declaração quando o julgador constatar equívoco na decisão proferida. Entretanto, não vislumbro qualquer correção a ser sanada,
data venia
.

Nesse sentido, é o posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

“É admitido o uso de
embargos
de declaração com
efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento." (REsp 795093/RN Recurso Especial 2005/0182882-8, Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, julgado em 21/06/07, DJ 06.08.2007 p. 505).

Ressalto, ainda, que o descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem aqui.

Constato que a embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido contradição e omissão no v. Acórdão embargado a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, decidindo de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de contradição e omissões, conforme se observa
Id. 18824091 - Págs. 1-8.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento,
conforme entendimento predominante da Corte Superior:

Destaca-se, outrossim,
que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
(STJ. AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 11/06/2024